Tribunal: STF
Processo: RE 1555247
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CF/1988. TEMA 848/RG. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.021, § 4º.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou a vedação prevista na Súmula 279/STF, o caráter infraconstitucional da discussão, bem assim a pertinência da orientação firmada no Tema 848/RG.

    2. A parte alega inexistentes os óbices apontados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em avaliar se é adequado recurso extraordinário em que o deslinde da controvérsia, concernente à legitimidade para execução individual de título judicial formado a partir de ação coletiva proposta por sindicato de maior abrangência representativa, a despeito da existência de entidade sindical específica a representar a carreira da servidora pública exequente, pressupõe revolvimento de matéria fática e da legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF.

    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.

    6. O Plenário do STF, no RE 901.963 (Tema 848), em contexto assemelhado, declarou ausente a repercussão geral, ante envolvimento de matéria infraconstitucional, da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação.

    7. Dada a manifesta improcedência do recurso e em sendo unânime a votação, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo interno desprovido, com imposição de multa se unânime o escrutínio.